Tribunal: STF
Processo: Rcl 84467
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro violado, no Processo n. 0202986-86.2010.8.19.0001, a decisão cautelar proferida na ADPF 1.090.



    Afirma ter o órgão reclamado impedido o levantamento imediato de valores depositados judicialmente para fins de garantia do juízo. O fundamento teria sido o de que a questão em tela não guardaria semelhança com a discussão contida na ADPF 1.090, que versa sobre bloqueio de valores ou penhora on line em conta particular da CEDAE.



    Argumenta ser infundada a distinção levada a efeito pelo órgão reclamado, pois o paradigma vinculante determinou a “devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”. 



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou, por unanimidade, medida cautelar deferida nos autos da ADPF 1.090, que determinou a suspensão das medidas de execução contra a Cedae que “impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores (...)”, bem como determinou a devolução/desbloqueio “dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais (...)”. Reproduzo o dispositivo da decisão:



    Posto isso, defiro a medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais” (documento eletrônico 55). (grifei)



    O órgão reclamado, por sua vez, negou provimento a agravo de instrumento que, interposto pela Cedae, objetivava o levantamento de valores depositados judicialmente para fins de garantia do juízo. 



    O fundamento adotado pela decisão reclamada é a de que “a discussão versada na ADPF nº 1090/RJ, que trata do pedido de suspensão do bloqueio de valores em conta particular da CEDAE à revelia do art.100 da CRFB/88, em nada se assemelha ao caso em apreço, no qual, a concessionária depositou, voluntariamente, o valor de R$ 940.720,91, para fins de garantia do juízo”.



    Esse entendimento, contudo, desconsidera a segunda parte da determinação cautelar proferida pelo Min. Cristiano Zanin e referendada pelo Plenário deste Tribunal, a qual determina a “devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”.



    Presente, portanto, contrariedade à decisão cautelar proferida na ADPF 1.090.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0202986-86.2010.8.19.0001, determinando ao Tribunal reclamado o reexame da questão versada no Agravo de Instrumento n. 0011911-33.2025.8.19.0000, em conformidade com o comando emanado do Supremo Tribunal Federal no exame da ADPF 1090 MC-REF.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente